Tribunal: TJSP
Processo: 2129036-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
TUTELA DE EVIDÊNCIA. Inventário. Arresto cautelar de bens. Manutenção. VGBL deve ser partilhado entre herdeiros, conforme decidido em anterior recurso. Necessidade de prevenir o perecimento ou a frustração da execução, considerado o elevado valor retido pela herdeira agravante. Sem qualquer ato concreto de transferência do numerário para os autos, incabível obstar o arresto sobre seus bens.

Ementa:
TUTELA DE EVIDÊNCIA. Inventário. Arresto cautelar de bens. Manutenção. VGBL deve ser partilhado entre herdeiros, conforme decidido em anterior recurso. Necessidade de prevenir o perecimento ou a frustração da execução, considerado o elevado valor retido pela herdeira agravante. Sem qualquer ato concreto de transferência do numerário para os autos, incabível obstar o arresto sobre seus bens. Necessidade de dar cumprimento a anterior decisão que determinou a restituição de valor relativo a VGBL levantado pela herdeira. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.